Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não tendo a instituição financeira comprovado devidamente que concluiu a portabilidade de empréstimo consignado contratado pelo consumidor, bem como não tendo sido demonstrada a respectiva liberação dos valores do empréstimo, tampouco a quitação do débito do consumidor perante o outro banco, credor originário, conclui-se que os descontos de valores realizados pelo banco que não concluiu a portabilidade do contrato sobre os proventos da autora se mostram indevidos.
2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva fundada no risco da atividade negocial, não se fazendo necessária arguição de culpa (art. 14, CDC). Basta para configuração desta responsabilidade o liame de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o evento danoso.
3. A injusta inscrição do nome da parte nos serviços de proteção ao crédito é fato suficiente para verificação de existência de dano moral indenizável.
4. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados.
4.1. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. Quantum indenizatório minorado.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.